Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. RECURSO DO QUERELANTE. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DOLO ESPECÍFICO NOS CRIMES CONTRA A HONRA. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação penal privada, iniciada por queixa-crime, demanda o recolhimento de custas, consoante o art. 806, caput, e §§ 1o e 2o, do CPP. A simples afirmação do requerente sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família é suficiente para a concessão de gratuidade de justiça, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF.
2. A queixa-crime deve atender às condições do art. 41 do CPP, com suporte probatório mínimo, justa causa, para a instauração da ação penal. No caso dos crimes contra a honra, é necessário o dolo específico, ou seja, o animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi.
3. Prints de conversas de WhatsApp, juntados ao processo por uma das partes, são válidos como meio de prova e não caracteriza quebra na cadeia de custódia, quando não há indícios de adulteração.
4. Recurso provido.